Tribunal: TJMT
Processo: 1009380-29.2023.8.11.0006
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009380-29.2023.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), CLAUDINEI REIS DA SILVA - CPF: 059.825.651-21 (EMBARGANTE), MAXSUELBER FERRARI - CPF: 018.870.951-79 (ADVOGADO), JOAO PEDRO NEVES DE ARAUJO - CPF: 072.309.021-18 (EMBARGANTE), BRUNO DE JESUS BARROS - CPF: 035.197.231-58 (ADVOGADO), DANIEL BRETAS FERNANDES - CPF: 004.060.101-37 (ADVOGADO), ANDERSON LUIZ SVERSUT - CPF: 273.303.971-72 (VÍTIMA), LUIZ PHELIPE AGUES OLIVEIRA - CPF: 062.452.721-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA INES DE MAGALHAES FILHA - CPF: 496.255.271-68 (VÍTIMA), LUIZ ORLEI AGUIAR - CPF: 483.398.659-00 (VÍTIMA), VALDENICE BARBOSA FARIA (VÍTIMA), MARIA BEATRIZ ARAÚJO (VÍTIMA), ANA KAREN DE OLIVEIRA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1009380-29.2023.8.11.0006

EMBARGANTE: CLAUDINEI REIS DA SILVA, JOAO PEDRO NEVES DE ARAUJO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal, absolvendo os réus de dois roubos majorados, ajustando a fração de aumento da pena-base, mas mantendo a condenação por associação criminosa e o reconhecimento da causa de aumento do art. 157, §2o-B, do Código Penal.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ou omissão quanto aos fundamentos da condenação por associação criminosa (art. 288 do CP) e da aplicação da causa de aumento pelo uso de arma de fogo de uso restrito, nos termos do art. 157, §2o-B, do CP.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão embargado expôs de forma clara e fundamentada os elementos probatórios que demonstraram estabilidade e permanência da associação criminosa.

4.

A arma de fogo utilizada foi corretamente classificada como de uso restrito, com base em laudo pericial oficial, não havendo elementos capazes de alterar a classificação do perito.

5.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 619 do CPP.

6.

Ausente qualquer vício no julgado, os embargos são manifestamente improcedentes, inclusive para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não cabe embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida de forma fundamentada. 2. A existência de decisão contrária aos interesses da parte não configura, por si só, omissão, contradição ou obscuridade no julgado."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 288, 157, §2o-B; CPP, art. 619; CF/1988, art. 5o, XL.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 75.641/RJ; STJ, EDcl no AgRg no HC 745.142/GO; TJMT, EDcl no AgRg no REsp 1.993.725/SP; TJMT, ED no 0012813-74.2017.8.11.0004.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1009380-29.2023.8.11.0006

EMBARGANTE: CLAUDINEI REIS DA SILVA, JOAO PEDRO NEVES DE ARAUJO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por João Pedro Neves de Araújo e Claudinei Reis da Silva, em desfavor de acórdão que, à unanimidade, proveu parcialmente os recursos de apelação interpostos, “
p
ara absolver os réus dos roubos majorados cometidos contra as vítimas Luis Orlei Aguiar (fato 3) e Maria Inês de Magalhães Filha (fato 4), ajustar a fração de aumento na primeira fase da dosimetria para 1/6, e redimensionar a pena definitiva de Claudinei Reis da Silva para de 13 (treze) anos e 7 (sete) meses de reclusão, e 25 (vinte e cinco) dias-multa, e a de João Pedro Neves de Araújo para 11 (onze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 22 (vinte e dois) dias-multa, a serem cumpridas inicialmente no regime fechado
” (Id. 298154397 - pág. 1-45).

Em suas razões, assevera que há “
omissão/obscuridade
” no acórdão, pois, “
em nenhum momento o órgão acusador apontou sobre quais elementos de estabilidade e permanência que fundamentam a tese da ocorrência do crime de associação criminosa, simplesmente utilizaram-se de afirmações genéricas
”.

Verbera que, “
o crime continuado praticado em concurso de agentes no mesmo dia não implica, por si só, a existência de associação criminosa estável e permanente
” e que “
o decisum embargado omite-se quanto ao dever de fundamentar de maneira concreta os elementos de estabilidade e permanência do grupo, já que , como dito e incontroverso, os fatos todos ocorreram no mesmo dia
”.

Argumenta que “
a definição do conceito de arma de uso restrito ou permitido, por se tratar de norma penal em branco heterogênea, depende de outros atos normativos para a sua conceituação. Ou seja, de um ato normativo que defina os parâmetros de aferição e a listagem dos calibres nominais, com suas respectivas energias, para a classificação das armas de fogo e das munições quanto ao uso permitido ou restrito
”

Aduz que
, “desde 2019, por meio dos decretos no 9.785/19 e no 9.847/19, em harmonia com a Portaria no 1.222 do Comando do Exército, houve uma ampliação do rol das armas de fogo de uso permitido, de maneira que o CALIBRE .40, que antes era de uso restrito, passou a ser de uso permitido
”.

Argumenta que “
o decreto 11.615/23 (mencionado no laudo de id. 531.2.13.9047.2023.132664-A01), que entrou em vigor em 21/07/2023, trouxe algumas regulamentações sobre as armas no Brasil, mas, assim, como o caso do estatuto do desarmamento, é uma norma penal em branco”
; contudo, “
o referido ato normativo somente foi publicado em 06 de novembro de 2023 (em data posterior ao fato) [...], não podendo a portaria posterior retroagir para afetar os réus
”

Assim, almeja, “
reconhecer a atipicidade

do crime de associação criminosa imputada ao apelante ou insuficiência probatória, absolvendo-se o apelante com fulcro no art. 386, III ou VII , do CPP”
e

“
afastar a aplicação da pena em dobro do art. 157, §2o-B, do CP, desclassificando-se, em sendo o caso, para a majorante do art. 157, §2o-A, I, do CP”

(Id.
304155867 - pág. 1-11)

Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela rejeição dos embargos (Id. 305230891 - pág. 1-7).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1009380-29.2023.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante o alegado, é caso de rejeição dos aclaratórios.

Após esmiuçar as provas produzidas, o acórdão concluiu que o crime tipificado no art. 288 do Código Penal restou caracterizado, mediante os seguintes fundamentos:

No que se refere ao crime tipificado no art. 288 do Código Penal, é cediço que se configura quando “associarem-se três ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes”.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci leciona:

“Unificou-se a terminologia, acolhendo-se a rubrica de associação criminosa. Inseriu-se a expressão fim específico apenas para sinalizar o caráter de estabilidade e durabilidade da referida associação, distinguindo-a do mero concurso de pessoas para o cometimento de um só delito. Quem se associa (pelo menos três agentes) para o fim específico de praticar crimes (no plural, o que demonstra a ideia de durabilidade), assim o faz de maneira permanente e indefinida, vale dizer, enquanto durar o intuito associativo dos integrantes [...] (Manual de Direito Penal. 16
a
Ed., GEN/Forense: Rio de Janeiro, 2019, p. 1349).

Esta é a doutrina de Fernando Capez:

Pune-se a associação (reunião) de três ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes, o que exclui as contravenções penais. Exige-se um vínculo associativo entre os membros da associação criminosa, que deve ser permanente e não eventual, esporádico, do contrário poderá haver mero concurso de agentes. A associação deve ser composta por três ou mais pessoas, incluindo-se, nesse cômputo, o inimputável, os integrantes que não foram ou que foram mortos no confronto policial. Ainda que venham a integrar a associação após a sua formação, o crime se configura, pois tem natureza permanente. Finalmente, a associação deve ser formada para a prática de crimes indeterminados. Se a reunião for para o cometimento de crimes determinados, haverá apenas coautoria ou participação nas infrações praticadas” (Curso de Direito Penal. V. 3, Saraiva: São Paulo, 2019, p. 376).

In casu, as provas indicam que João Pedro e Claudinei se uniram ao menor visando a consecução de roubos.

Havia divisão de tarefas entre eles. Claudinei forneceu os instrumentos do crime – moto e arma –, João Pedro pilou a moto e Luiz Phelipe – justamente por ser menor idade – abordava as vítimas portando a arma de fogo e anunciava os assaltos.

Como o adolescente relatou: “depois de ter praticado vários roubos, retornaram para a casa do CLAUDINEI e eles disseram que em outro dia iriam repartir todos os ganhos da noite” (Id. 267870383 - pág. 12).

Ademais, a prática reiterada de vários crimes demonstra o caráter estável e duradouro do grupo.

Assim sendo, “A condenação por associação criminosa armada mostra-se devida diante da estabilidade, permanência e pluralidade de agentes com divisão de tarefas e reiteração criminosa” [...] (TJ/MT, N.U 1000296-24.2024.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025).

Colaciono ainda os seguintes arestos:

[....] A condenação pelo crime de associação criminosa exige demonstração de estabilidade e permanência na associação para prática de crimes, as quais restaram comprovadas apenas em relação a João Carlos, Leonardo e Marquinho, os quais mantinham divisão de tarefas e plano contínuo para prática de furtos com periodicidade mensal [...] (TJ/MT, N.U 0003164-57.2017.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025).

[...] Inviável a absolvição do crime de associação criminosa (CP, art. 288), quando as provas dos autos revelam que os agentes se uniram, de maneira estável, como a finalidade específica de praticarem uma pluralidade de delitos. [...] (TJ/MT, N.U 1000167- 41.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2025, Publicado no DJE 27/02/2025
).

No contexto delineado, resta claro que o aresto apontou a predisposição que havia entre os réus, assim como a utilização de meios comuns, visando especialmente o cometimento de crimes patrimoniais.

O fato de vários deles serem cometidos no mesmo dia não descaracteriza o delito.

Conforme reiteradamente decidido, “
A associação criminosa é crime formal, que se caracteriza pela simples reunião estável de três ou mais pessoas com a finalidade de cometer um ou alguns ilícitos. Não se exige, para sua consumação, a efetiva execução de delitos autônomos”
(STJ, RHC n. 75.641/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 11/11/2019).

Quanto à causa de aumento de pena atinente ao uso de arma de fogo, o julgado consignou:

A causa de aumento de pena do uso de arma de fogo de uso de uso restrito encontra-se comprovada.

As vítimas foram contundentes ao dizer que os assaltantes estavam armados. Anderson Luz Sversut inclusive confirmou que se tratava de uma pistola preta.

Além disso, Luiz Phelipe garantiu que os roubos foram praticados com a arma fornecida por Claudinei.

O artefato foi encontrado na casa dele,
sendo certo que o Laudo Pericial n. 531.2.13.9047.2023.132664-A01 constatou que se trata de “Arma de fogo curta, portátil, do tipo Pistola, Marca/modelo: Forjas Taurus/Mod PT 840, Calibre Nominal: .40,
Classificação legal: uso restrito
, de acordo com o Decreto 11.615, de 21 de julho de 2023 que regulamenta a Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003” (Id. 267873752 – pág. 152-157).

A alegação de que “o referido armamento era de uso permitido, o qual passou a ser restrito apenas em 06 de novembro de 2023, através da PORTARIA CONJUNTA - C EX/DG-PF No2”, não se sustenta.

Além de destoar completamente da avaliação do perito, a pistola “Forjas Taurus/Mod PT 840” sequer está listada no “Anexo A – Listagem de calibres nominais de armas de fogo, de porte, de repetição ou semiautomáticas e munições de uso permitido” ou no “Anexo B – Listagem de calibres nominais de armas de fogo, de porte, de repetição ou semiautomáticas e munições de uso restrito
” da referida portaria (Id. 272700368 - pág. 1-8)

De toda sorte, “Cabe à Defesa o ônus de comprovar que o artefato empregado na prática delitiva se trata de simulacro ou que não possui potencial lesivo, caso assim o alegue, conforme o art. 156 do CPP”. (STJ, AgRg no HC n. 968.221/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025), o que não foi observado no caso.

Como se vê, as teses vertidas no apelo foram apreciadas, sendo certo que o entendimento adotado ampara-se em motivação clara e coerente, o que refuta a ocorrência dos vícios alardeadas.

Não é demais ressaltar que o julgador não é obrigado a rebater, um por um, os argumentos apresentados pelas partes. Basta que exponha, de forma suficiente, os pressupostos que o levaram a decidir naquele sentido.

Os arestos transcritos ilustram o entendimento:

[...] O julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos levantados pela parte quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão”. [...]
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 2.036.726/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025).

[...] O acórdão impugnado vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução" (AgRg no REsp n. 2.164.786/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024.). [...]
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.677.330/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025).

Na verdade, o que se observa no caso é o inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento.

No entanto, olvidam-se que os embargos – enquanto recurso de integração –, não se presta a tal finalidade.

Guilherme de Souza Nucci doutrina que “
os
embargos de declaração não têm o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
” (Código Penal Comentado, 19a edição, Ed. Forense, pág. 1962 – e-book).

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

[...] Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento. [...]
(STJ, EDcl no AgRg no HC n. 745.142/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023).

[...] Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, aclarar obscuridade, bem como eliminar contradição ou ambiguidade existente no julgado impugnado, não constituindo meio processual adequado para veicular simples inconformismo e o propósito de rediscussão de matéria decidida. Precedente. Ausente no acórdão embargado vício previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, não há como este ser acolhido. [...]
(STJ, EDcl no AgRg no REsp n. 1.993.725/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 20/6/2023).

Ai
nda que para fins de prequestionamento, exige-se a presença de uma das hipóteses de cabimento do recurso –
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão –,
que, como se viu, não ocorrem no presente caso.

Na ausência dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal, a rejeição dos embargos é impositiva:

[...] Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento [art. 619 do Código de Processo Penal].
(TJ/MT, N.U 1000454-70.2022.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024).

[...] “Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal)” (TJMT, ED no 0012813-74.2017.8.11.0004), o que não se verifica no caso. [...]
(TJ/MT, N.U 0003208-91.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 05/08/2024).

Posto isto,
rejeito
os embargos de declaração
, mantendo na íntegra o acórdão objurgado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025